Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704160-52.2019.8.07.0014 APELANTE: MARCOS ESPINDOLA CORDEIRO APELADO: WLADIMIR WELLINGTON DE ALMEIDA LIMA, ESPÓLIO DE ANTONIO GERALDO CORDEIRO DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 23/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator